Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703912-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: João Simplício Borges de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0741957-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso). Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por JOAO SIMPLICIO BORGES DE CARVALHO, em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BRADESCO, BANCO PAN S/A e BANCO ALFA S/A. 3. Relata o autor, em síntese, tratar-se de servidor público federal aposentado. 4. Narra terem sido promovidos descontos em sua folha de pagamento, incidentes sobre a sua verba remuneratória, decorrentes de empréstimos consignados mantidos perante os bancos réus, acima do limite legal, os quais reputa abusivos. 5. Requer, assim, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua remuneração líquida. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A Lei n. 8.112/90, em seu artigo 45o, §2o, preceitua que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, encontram-se sujeitos à limitação de 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, sendo 5% (cinco por cento) destinado exclusivamente à amortização de despesas e saques com cartão de crédito. 10. Tal preceito legal tem como escopo assegurar ao servidor o mínimo indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 11. Compulsando os autos, verifico que os descontos promovidos pelos réus superam o percentual acima esposado, conforme se verifica dos contracheques de IDs n. 109923770 a 109923775. 12. Assim, uma vez constatada a inobservância da limitação legal dos descontos em consignação, cabível, ao menos neste juízo de cognição sumária, compelir os réus a observá-la, sob pena de comprometimento da mantença do autor. 13. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO aos réus que se abstenham de promover descontos nos contracheques subsequentes à intimação desta decisão em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta do autor e as consignações compulsórias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato de descumprimento. 14. Intimem-se, com urgência, as partes. 15. Por oportuno, nos processos que visam a limitação dos débitos relativos a empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, o valor atribuído à causa é determinado pelo proveito econômico auferível pela parte autora, e não pelo valor total dos contratos discutidos nos autos. 16. O inciso II do art. 292 do CPC disciplina que o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, deverá corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 17. No presente caso, não se discute o contrato em si, ou seja, a controvérsia não está na totalidade do valor do contrato, havendo apenas discussão no que concerne à licitude dos descontos mensais efetuados em patamar superior a 30% dos rendimentos da parte devedora. 18. Dessa forma, deve ser corrigido o valor da causa, para ser considerado tão somente o proveito econômico perseguido, equivalente ao excesso mensal de descontos, observado o disposto no artigo 292, §2o, do CPC. 19. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 20. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 21. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 22. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 23. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente proventos de aproximadamente seis mil e quinhentos reais (IDs n. 109923770 a 109923775). 24. A renda da parte requerente é superior a mais de 6 (seis) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais. 25. Venha nova peça de ingresso, com as alterações solicitadas. 26. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC, conforme o caso, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32552784), em síntese, que a obrigação constituída em desfavor da recorrente é impossível, pois somente o órgão pagador tem condições de suspender os descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento. Assim, conclui que a multa cominatória deve ser excluída, pretendendo assim ver determinada, em substituição, a expedição de ofício direcionado ao órgão pagador. Também afirma, de modo subsidiário, que o valor referente à multa cominatória foi fixado pelo Juízo singular de modo desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, afastada a exigibilidade da multa cominatória, ou reduzido o valor alusivo à multa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32552790). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão, ou mesmo a redução, do valor concernente à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém ressaltar ainda que a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação constituída em desfavor da recorrente flerta com a possível ocorrência de litigância de má-fé. Com efeito, os contratos de mútuo são celebrados entre mutuário e instituição financeira mutuante, sendo esta a responsável por solicitar diretamente ao órgão pagador o implemento do desconto das prestações por meio de consignação em folha de pagamento. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator